Tribunal: TJSP
Processo: 2083367-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Levantamento de valor, referente à meação do curatelado, em favor do pai interditado. Pedidos de levantamento que estão sujeitos à prévia justificativa da necessidade, sem prejuízo da prestação de contas pelo curador. Carência de motivação específica a lastrear imediato levantamento de valores. Prevalência do caráter protetivo e indisponibilidade do patrimônio do incapaz.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Levantamento de valor, referente à meação do curatelado, em favor do pai interditado. Pedidos de levantamento que estão sujeitos à prévia justificativa da necessidade, sem prejuízo da prestação de contas pelo curador. Carência de motivação específica a lastrear imediato levantamento de valores. Prevalência do caráter protetivo e indisponibilidade do patrimônio do incapaz. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5Registro: 2020.0001048665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083367-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante JOSÉ ARMANDO SCATOLIN, é agravado EDUARDO SCATOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083367-87.2020.8.26.0000 -Voto no 28442 – S B DO CAMPO – NMMO
2
VOTO No: 28.442
AGRAVO No: 2083367-87.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
ORIGEM: 2. a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INST.: EDUARDA MARIA ROMEIRO CORRÊA
AGTE.: JOSÉ ARMANDO SCATOLIN (CURADOR)
AGDO.: O JUÍZO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Levantamento de
valor, referente à meação do curatelado, em favor do pai
interditado. Pedidos de levantamento que estão sujeitos
à prévia justificativa da necessidade, sem prejuízo da
prestação de contas pelo curador. Carência de motivação
específica a lastrear imediato levantamento de valores.
Prevalência do caráter protetivo e indisponibilidade do
patrimônio do incapaz. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão,
digitalizada às fls. 222 (autos originários), na parte em que indeferiu pedido de
levantamento do valor, referente à meação do curatelado, por não terem sido
demonstradas despesas extraordinárias.
O agravante sustentou, em síntese, a caracterização de
violação à dignidade da pessoa, tendo em vista que o módico valor de R$ 5.000,00,
pertencente ao curatelado, decorre da venda de um veículo e corresponde a
aproximadamente 57% da renda mensal dele, não se justificando condicionar a
respectiva liberação a procedimentos, morosos e burocráticos.
Observou, também, não se mostrar razoável que, num
momento de necessidade do curatelado, seus familiares sejam obrigados a dispor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083367-87.2020.8.26.0000 -Voto no 28442 – S B DO CAMPO – NMMO
3
recursos próprios, necessários ao sustento deles e respectivas famílias, para somente
depois serem ressarcidos.
Pleiteou o provimento.
Recurso
processado
sem
liminar
(fls.
45/46),
com
manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pela reforma parcial da decisão
proferida (fls. 63/68).
É o relatório
Consignou a decisão agravada (fls. 222 dos autos
originários):
“(...) Vistos.
Justificada a necessidade de venda do veículo por se tratar de bem
de fácil depreciação e que gera despesas para manutenção. O bem
foi vendido (ao curador) pelo valor da tabela FIPE. Assim, julgo
boa a prestação de contas.
Indefiro o pedido de levantamento do valor (meação do
curatelando) eis que não demonstradas despesas extraordinárias;
as despesas ordinárias são suportadas pelo valor do benefício
mensal (anistia) recebido pelo curatelado.
Manifeste-se a esposa do curatelado se tem interesse na sua
meação.
No mais, aguarde-se a vinda do laudo pericial.
Int..”.
A irresignação não prospera.
O alvará judicial consiste em uma ordem, judicial ou
administrativa, concedendo o pedido formulado por quem o requer, para que levante
certa quantia ou possa praticar determinado ato, quando provar ser merecedor do
direito ali previsto.
Trata-se de um título, temporário ou definitivo, fornecido
pela autoridade que for responsável pelo pedido, que investe o titular (aquela em
nome da qual foi expedido o alvará) no direito que houver provado ser merecedor.
Para que seja deferido o alvará judicial, é necessário que se
demonstre, de forma inequívoca, a vantagem que o incapaz obterá.
No caso, o pedido de alvará judicial foi formulado, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083367-87.2020.8.26.0000 -Voto no 28442 – S B DO CAMPO – NMMO
4
da ação de interdição ajuizada pelo agravante, contra decisão que indeferiu pedido de
levantamento do valor, referente à meação do curatelado, por não terem sido
demonstradas despesas extraordinárias.
Ocorre que, o curador, ora agravante, de fato, não demonstrou
quais seriam as despesas extraordinários do interditado.
Assim, os valores pertencentes aos tutelados ou curatelados
devem ser preservados, sendo utilizados somente para o custeio das necessidades do
incapaz, com controle do Judiciário e do Ministério Público, nos termos dos arts.
1753 e seguintes do Código Civil.
Não havendo
situação
específica que implique em
necessidade de disposição de valores em favor do interditado, deve ser mantida a
decisão que deferiu parcialmente o pedido de expedição de alvará judicial para
levantamento dos valores.
Neste sentido, aduz a jurisprudência:
“PREVIDENCIÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
BENEFICIÁRIO CIVILMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS
PRESTAÇÕES
DEVIDAS.
CURADOR
NOMEADO
PROVISORIAMENTE.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
INTERDIÇÃO. 1. No que se refere ao levantamento de valores
depositados em nome da interditada, dispõe o art. 1.753 do CC
que "os curadores/tutores não podem conservar em seu poder
dinheiro dos tutelados/curatelados, além do necessário para as
despesas ordinárias com o seu sustento, a sua educação e
administração de seus bens."
2. Na hipótese dos autos, o valor depositado em nome da
beneficiária interditada (R$ 97.660,22) supera em muito o
necessário para o sustento, educação e administração dos bens da
curatelada e não podem ser mantidos em poder de seu curador,
mas sim resguardados em instituição financeira para cobertura de
despesas extraordinárias de interesse do incapaz.
3. Não se revela ilegal o ato praticado pela autoridade da coatora
que solicitou informações ao juízo da interdição quanto à
destinação dos valores atinentes às prestações vencidas dos
benefícios deferidos à segurada”. (TRF 4a Região, SEXTA
TURMA, Relatora Des Fed. VÂNIA HACK DE ALMEIDA , AC
- APELAÇÃO CIVEL n. 5003825-78.2012.4.04.7118, Data da
Decisão: 31/05/2017)
Ressalte-se que, enquanto depositados em conta judicial, os
valores componentes do patrimônio do incapaz encontram-se melhor resguardados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083367-87.2020.8.26.0000 -Voto no 28442 – S B DO CAMPO – NMMO
5
protegidos.
Ademais, nada impede a autorização de levantamentos
pontuais e justificados, com comprovação da necessidade do interditado, o que não
foi feito nos presentes autos.
Assim, é de rigor a manutenção da r. decisão recorrida, pois
prudente que o numerário do incapaz permaneça em conta judicial, que apresenta
maior segurança ao interditado.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator